Tribunal: TJMT
Processo: 1011768-88.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011768-88.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ESTEVAO RODRIGUES DIAS - CPF: 043.072.762-30 (PACIENTE), ESTEVAO RODRIGUES DIAS - CPF: 043.072.762-30 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JÉSSICA SOARES DIAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ESTEVAO RODRIGUES DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE LESÕES CORPORAIS - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS – VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DO ATO CITATÓRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - ORDEM CONCEDIDA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, diante da ausência de elementos aptos a assegurar a autenticidade do ato citatório, este deve ser reputado como nulo, com o consequente refazimento, a fim de se alcançar a certeza de que o réu tem conhecimento da ação penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011768-88.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ESTEVAO RODRIGUES DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
ESTEVÃO RODRIGUES DIAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra o impetrante que o paciente está submetido a ação penal por suposta prática do crime de lesões corporais, em contexto de violência doméstica. Neste cenário, relata que:

“Devidamente recebida a denúncia (ID 43296516 dos autos de origem), foi determinada a realização de citação do réu, mas o ato não logrou êxito (ID 45927826 dos autos de origem).

Assim, o juízo determinou a citação do réu por edital (ID 52375774 dos autos de origem) e, como não houve comparecimento em juízo, a suspensão do feito, com base no art. 366 do CPP (ID 55114517 dos autos de origem).

Após a suspensão do processo, foi juntada certidão aos autos aduzindo que o réu teria sido citado por meio do aplicativo de conversas whatsapp (certidão de ID 55578350 dos autos de origem).

Junto com a certidão, foi juntado espelho da conversa que o Oficial de Justiça teria travado com o paciente.

Acontece que em tal conversa há, apenas, a indicação do telefone do réu. Não há a confirmação, na conversa, de que se trata do réu, não há a confirmação do recebimento do mandado de citação, não há foto do réu. Bem da verdade, não há qualquer resposta por parte de quem recebeu as mensagens.

Deste modo, enviado os autos para a Defensoria Pública, foi impugnado o ato na forma como realizado. A Defensoria, inclusive, tentou entrar em contato com o número e obteve como resposta que não se tratava de telefone do réu, razão pela qual solicitou que fosse anulado o ato e mantida a suspensão do processo (ID 55726099 dos autos de origem).

O juízo, no entanto, manteve a citação nos moldes pelos quais realizada e determinou a continuidade do feito (ID 58647835 dos autos de origem).”

Assim, sustenta ser nula a citação editalícia, por não atender os parâmetros fixados pelo STJ, no HC n. 641.877, ante a impossibilidade de identificação do acusado. Ao final, postula a concessão da ordem, para invalidar o ato citatório.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 93566484).

O pedido de liminar foi
deferido
para declarar nulo a citação eletrônica, sem prejuízo da sua repetição pelo mesmo instrumento, caso seja possível assegurar a autenticidade do recebimento do ato citatório, consoante id. N.
93583961.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida, conforme ID. N.
94806476.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ESTEVAO RODRIGUES DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS

VOTO:

Como relatado, a impetrante busca a anulação da citação eletrônica, ante a impossibilidade de identificação do acusado, com posterior repetição do ato.

Pois bem. O pedido de liminar foi apreciado e deferido pelas seguintes razões:

(...)
A via do habeas corpus não comporta a análise de matérias que demandem dilação probatória, não sendo apta para examinar quem seria o titular da linha telefônica em que se procedeu a tentativa de citação do paciente, tampouco resolver a divergência instaurada, mediante a alegação do impetrante de que esta pertenceria a terceira pessoa.

Nas informações, o juiz singular transcreve certidão do oficial de justiça, o qual afirma ter realizado prévia checagem da titularidade do telefone, por meio de ligação de voz, além de mencionar que o número telefônico seria aquele informado pelo próprio réu na fase inquisitorial (ID 93566484).

Nenhumas dessas questões controversas podem ser examinadas a fundo na via do habeas corpus.

Contudo, é cediço que a citação por aplicativos de mensagens eletrônica não possui previsão legal, sendo admitida no campo da excepcionalidade,
quando possível a verificação induvidosa do seu recebimento pelo destinatário
.

Ainda que verdadeiros, o fato de o oficial de justiça ter realizado prévia ligação de voz (não gravada) e de o réu ter informado o aludido número na fase inquisitorial não conferem a segurança necessária à tentativa de citação.

Basta observar que a Resolução n. 632 da ANATEL permite, por exemplo, a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços telefônicos pela operadora de telefonia móvel pelo inadimplemento ou em virtude de o usuário deixar de realizar recargas (arts. 94-97).

Quanto à ligação de voz, embora não se discuta a fé pública conferida aos agentes públicos, esta não deve ser confundida com a
verificabilidade
exigida em determinados atos processuais, até mesmo como forma de possibilitar o posterior contraditório.

Os precedentes do STJ (HC 641.877/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021 e AgRg no RHC 141.245/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021) admitem com válida a citação por aplicativo eletrônico quando for possível a
aferição incontroversa da autenticidade
.

Não é este o caso dos autos, onde no “print” do ato processual não contém confirmação de recebimento pelo destinatário, tampouco sua foto ou qualquer outra circunstância que permita, de forma indene de dúvidas, a certeza do efetivo recebimento da citação pelo paciente.

Aliás, apesar do seu caráter meramente administrativo, a Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT, ao permitir a citação por aplicativo eletrônico estabelece os seguintes requisitos:

“Art. 2º A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo,
deverá atender aos seguintes requisitos
: I– Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto; II– Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir. III– Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza. Parágrafo único.
O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação
.”

Ou seja, se o oficial de justiça tivesse se atentado aos requisitos elencados na Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT ou, ao menos, adotado algum
meio verificável
para confirmar a autenticidade/recebimento incontroverso da citação pelo acusado, não se estaria discutindo no presente writ quem efetivamente recebeu o ato citatório, se o paciente ou terceira pessoa.

Assim, diante da ausência de elementos aptos a assegurar a autenticidade do ato citatório, este deve ser reputado como nulo, com o consequente refazimento, a fim de se alcançar a certeza de que o réu tem conhecimento da ação penal.

Ante o exposto,
defiro
o pedido de liminar, para declarar a nulidade da citação eletrônica combatida nesta impetração, sem prejuízo da sua repetição pelo mesmo instrumento, caso seja possível assegurar a autenticidade do recebimento do ato citatório. (...)”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, que declarou a nulidade da citação eletrônica, combatida nesta impetração, sem prejuízo da sua repetição pelo mesmo instrumento, caso seja possível assegurar a autenticidade do recebimento do ato citatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021